Tribunal: TJMT
Processo: 1006247-57.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006247-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAVIO DEVESA CINTRA - CPF: 720.329.521-49 (RECORRIDO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o voto do 1º Vogal para minorar o dano moral ao patamar de R$ 5.00,00 (cinco mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE E REESTRUTURAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. EMBARQUE NO DIA SEGUINTE. TRECHO DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, a alteração da tese defensiva, ora omissa em sede de contestação, constitui indevida inovação recursal e impede seu conhecimento.

2.

Hipótese em que houve o cancelamento unilateral de voo, em trecho de volta, e realocação no dia seguinte, sem justificativa. Ausência de causa excludente da responsabilidade.

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 6.000,00) e materiais (R$ 349,18).

Em suas razões recursais, defende a reforma sob o argumento de que houve a informação de alteração do voo com prévia antecedência (72h), tendo em vista que a compra foi intermediada por agência de turismo, o que, segundo seu fundamento, tem o condão de afastar o dever de indenizar. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006247-57.2024.8.11.0001

Polo Ativo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Polo Passivo

FLAVIO DEVESA CINTRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O recurso e preparo são tempestivos.

Primeiramente, destaca-se que a alegada conexão com os autos n. 1000109-44.2024.8.11.0011 não prospera. Uma porque, são partes distintas, no caso o filho menor da parte recorrida nestes autos; Duas porque, já houve a certificação do trânsito em julgado naquele feito, o que foi bem pontuado pelo juízo
a quo
.

Prossigo.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pela alteração de voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação buscando a indenização em decorrência de cancelamento de voo, onde alega que adquiriu passagens aéreas de ida e volta para Porto Seguro.

Alega que no voo de volta, foi surpreendido com a notícia do cancelamento de voo de volta, só embarcando novamente no dia seguinte.

[...]

A parte Reclamada, por sua vez, se limita a afirmar que não houve ato ilícito, onde o cancelamento ocorreu por motivos de readequação da malha aérea.

[...]

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões técnicas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso.

[...]

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Isto é, a situação narrada se verifica como um risco inerente à atividade comercial da Reclamada, caracterizando-se por fortuito interno, devendo a cia se responsabilizar por danos decorrentes da sua prestação de serviço.

[...]

No caso concreto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante, sobretudo, pelo descumprimento da oferta, tendo a autora que se deslocar através de transporte rodoviário, alterando a qualidade e a duração do seu deslocamento/viagem.

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa, o que in casu entendo que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) atende tais critérios.

Por corolário, o dano material é procedente, ante a comprovação dos gastos depreendidos em razão do não cumprimento da oferta original.

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para:

1-CONDENAR
a reclamada, a restituir a reclamante a título de danos materiais o valor de R$ 349,18 (trezentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, que considero a data do desembolso, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

2- CONDENAR
a Reclamada a pagar ao autor o valor de R$6.000,00 (seis mil reais)
a título de dano moral, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. desde a citação e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento.

[...]”

A parte recorrente, em sede recursal, sustenta que teria informado ao consumidor, via agência intermediadora, a alteração do voo com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, o que, segundo sua assertiva, afastaria a responsabilidade pela ocorrência dos danos.

No entanto, tal alegação não foi apresentada no momento oportuno, conforme análise da contestação, sendo trazida apenas em sede de recurso, e desprovida de qualquer justificativa, o que configura nítida inovação recursal. Em primeiro grau, a tese defensiva foi construída no sentido de que houve a necessidade de manutenção emergencial da aeronave/alteração da malha aérea, fato que permeou os fundamentos do juízo
a quo
.

Nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, "
não se admitirá a inovação no recurso, sendo defeso à parte, em sede recursal, alterar a causa de pedir ou o pedido formulado na inicial, salvo nas hipóteses permitidas em lei
." A inovação recursal, mimetizada pela introdução de fato ou tese não debatida em primeiro grau, compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, além do duplo grau de jurisdição. .

Por isso, impede sua apreciação. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3º, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico
.

No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

E, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJ-MT, N.U 0004929-72.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

RECURSOS INOMINADOS. DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CORTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DA FATURA REGULAR. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL OCORRÊNCIA. SENTENÇA INFRA PETITA RECONHECIDA. NULIDADE SANADA. RECURSO DO RECLAMANTE
PROVIDO. ALTERAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A empresa que não comprova a origem da obrigação e realiza corte no fornecimento do serviço de água, serviço cediço essencial, em razão do não pagamento do débito, comprovadamente quitado, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
Alteração da tese defensiva em grau recursal. Recurso da reclamada não provido.

Deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito diante da comprovação de quitação das faturas, conforme pedidos da exordial, sentença infra petita, reconhecida, nulidade sanada. Recurso do reclamante parcialmente provido.

Sentença parcialmente reformada.

(TR-MT, N.U 1014257-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DIVERSA DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, sob o fundamento de que o contrato de adesão apresenta assinatura idêntica à do documento pessoal da parte autora, não cabendo aqui uma análise minuciosa da escrita.

2. Sobre a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, rechaço-a de plano, eis que, no presente caso, a realização de perícia técnica se mostra desnecessária ao deslinde da ação, posto que os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes à formação de convicção do (a) magistrado (a).

3. Passando ao mérito, in casu, percebe-se que o recorrente, ao oferecer sua impugnação (Id. 128076218), limitou-se a alegar sobre suposta irregularidade no contrato, desconhecendo a assinatura aposta no contrato, contudo, momento algum requereu a realização de prova pericial. No recurso (Id. 128076227), por sua vez, arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para julgar a demanda, ante a necessidade de perícia grafotécnica.

4. Pois bem. Em relação ao mérito recursal, verifica-se que a alegação de que a parte Autora não cumpriu com seu ônus probatório não deve ser conhecido, em razão da ausência de um dos seus requisitos de admissibilidade.

5. Pela simples leitura da referida alegação, constata-se que o Recorrente mudou os argumentos lançados na peça de defesa, consistindo, assim, em inovação recursal.

6. Importa salientar que não se conhece de argumentos não articulados na instância de origem, à exceção da hipótese prevista no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois vedada a inovação de tese defensiva em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

7. Desta feita, verificada a alteração dos fundamentos utilizados na peça de defesa e no recurso interposto, flagra-se a inovação recursal, o que impede a apreciação da matéria por esta instância revisora e, por não ter sido esta assertiva refutada em momento oportuno, precluso está o direito de alegá-la neste momento processual. Eis patente então a inovação recursal.

8. RECURSO NÃO CONHECIDO.

9. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

10. É como voto.

(TR-MT, N.U 1002594-27.2020.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Assim, não sendo a linha argumentativa apresentada em primeiro grau, dela não se pode conhecer nesta sede, por ser omissa no momento adequado (preclusão).

A sentença de parcial procedência foi bem fundamentada e considerou o conjunto probatório indicando que a parte autora/recorrida foi prejudicada pela má prestação do serviço de transporte aéreo, tendo seus direitos de consumidor violados.

Portanto, tendo em vista a indevida inovação recursal e a ausência de qualquer fato novo que possa alterar a conclusão do juízo
a quo
, resta incontroverso o atraso noticiado e a configuração de falha na prestação do serviço, decorrente da alteração injustificada do voo operado pela empresa recorrente.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado sem justificado nem amparo, não pode ser desprezada. A ação prolongada da alteração acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade. Reforma parcial da sentença para fins de redução do quantum indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001410-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE. NECESSIDADE DE TRANSPORTE VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1005483-24.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
, em parte, do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Sem honorários advocatícios em razão do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024